Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. VIA INADEQUADA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ART. 300, § 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Considerando que as decisões interlocutórias de concessão da gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Aliado a isso, a impugnação à gratuidade de justiça deferida pelo julgador singular deve ser formulada perante aquele juízo, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico
2. Nos termos do art. 1.699, do CC, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo.
3. Se os fatos alegados pelo alimentante carecem de prova consistente, sendo presumido o aumento nas despesas do alimentando, bem como considerando que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do mencionado artigo), impossibilita-se a reforma da decisão que deferiu pedido de majoração da verba alimentar.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.